Tribunal: STF
Processo: MS 39803
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de Declaração em mandado de segurança. Embargos convertidos em agravo interno. Tribunal de Contas da União. Pretensão punitiva e ressarcitória. Prescrição. Inocorrência. Adoção do prazo prescricional penal. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica. Marcos interruptivos. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil). Segurança denegada. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido.



    I. Mandado de segurança em que se discute a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União em Tomada de Contas Especial.



    II. A questão em discussão consiste em saber qual o marco inicial da contagem do prazo prescricional e se a citação para o processo de tomada de contas especial, que constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita imputada ao impetrante, deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional.



    III. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    IV. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é, em regra, a data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão; ou a data em que elas foram efetivamente prestadas ao órgão competente para analisá-las.



    V. Nos casos de (i) ilícitos contratuais identificados em momento anterior à prestação de contas; (ii) ilícitos contratuais não sujeitos à prestação de contas; ou (iii) ilícitos extracontratuais, o prazo prescricional tem início no momento em que a Administração toma ciência dos fatos, nos termos do princípios da actio nata, segundo o qual, sem o conhecimento da lesão, não é possível à Administração exercer sua pretensão punitiva e ressarcitória.



    VI. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro.



    VII. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do Princípio da unicidade da interrupção prescricional (art. 202, caput, do Código Civil).



    VIII. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS 37.664, rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, rel. Min. Nunes Marques).



    IX. Incide, na hipótese, a aplicação do prazo prescricional previsto na esfera penal, tendo em vista o recebimento da denúncia e a posterior condenação do impetrante em relação aos mesmos fatos apurados na TC nº 031.750/2013-3.



    X. Esse entendimento é consentâneo com o art. 1º, § 2º, da Lei 9.873/99 e art. 3º da Resolução 344/2022 do TCU, aplicando-se, ao caso, o prazo prescricional penal que é de 8 (oito) anos, consoante disciplina o art. 109 do Código Penal.



    XI. Inocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU. Segurança denegada.



    XII. Agravo regimental a que se nega provimento.